Tribunal: TJPA
Processo: 0802897-25.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802897-25.2019.8.14.0005

APELANTE: DAIANE BRAGA CARVALHO

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

apelação cível. reconhecimento e dissolução de união estável. partilha de bens. ausência de prova da existência e propriedade do imóvel. ônus da prova da parte autora acerca de fato constitutivo de seu direito. art. 373, i do cpc. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer e dissolver a união estável entre as partes, deixou de determinar a partilha de bens, considerando não comprovada a existência e propriedade dos imóveis alegadamente adquiridos pelo casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação da existência e propriedade dos bens alegados pela Apelante como integrantes do acervo partilhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme disposto no art. 373 do CPC, cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
4. A Apelante não apresentou provas suficientes da existência e propriedade dos bens, tais como documentos, registros ou outros meios que evidenciem o domínio ou a aquisição conjunta dos referidos imóveis.

5. Diante da ausência de comprovação mínima, inviável a partilha de bens cuja existência não foi demonstrada, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas partes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (proc. nº 0802987-25.2019.814.0005), movida por Daiane Braga Carvalho em face de Alexandre da Silva de Almeida.

Após trâmite processual, o Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Portanto, para compor o acervo partilhável das partes, deveria ter sido comprovada ao menos a existência e propriedade, por qualquer meio, dos imóveis que se pretendem partilhar.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do artigo 487, inciso III, b, para RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL entre DAIANE BRAGA CARVALHO e ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, pelo que HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, restando DISSOLVIDA a união familiar.”

A Requerente interpôs o presente Apelo, afirmando ser indevida a alegação de que inexistem bens a partilhar, documento que a Apelante possui para comprovação da propriedade do imóvel, consta nos autos, o que confirma a titularidade do bem em nome do Apelado, reforçando que o bem foi adquirido em comum esforço durante a união do casal.

Por outro lado, defende que o Apelado se restringe em alegar que o imóvel é de propriedade do empregador, não apresentando nenhum documento que possa confirmar a sua alegação, demonstrando apenas que o Apelado não pretende dividir os bens de forma adequada, tendo em vista que foram adquiridos e construídos durante a união.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público afirmou não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua atuação (ID nº 20623689)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 15.01.2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

Compulsando os autos, verifica-se que a discussão travada gira em torno da existência ou não de bens a partilhar.

Acredito que o caso não exija maiores delongas.

Em sua peça vestibular, a Apelante aponta que o casal, na constância da união, adquiriu: um imóvel rural de 50,0 (cinquenta) hectares, localizado na PA Itapuama, Travessão das Araras, zona rural do município de Altamira – PA, e uma casa de madeira com 01 (um) cômodo e uma área na frente, localizada no imóvel rural descrito acima.

Defende que o referido imóvel rural é avaliado em R$100.000,00 (cem mil reais).

Todavia, como bem ressalta o Juízo por ocasião da sentença, não há possibilidade de efetuar a partilha pretendida em virtude da ausência de comprovação quanto à existência do bem, nem mesmo sobre a propriedade das partes, seja por meio de registro, foto ou testemunha, registro de imóveis, ou qualquer meio de provas que gere ao menos indício de que o ex-casal tenha adquirido a propriedade do local.

Ora, caberia à parte autora produzir provas de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC. Não existindo nenhuma documentação que identifique o imóvel, não há possibilidade de partilhá-lo.

Desse modo, inviável a divisão pretendida de bem que não está sequer identificado. Logo, não sendo possível dividir algo que não seja da propriedade do casal, não existem motivos para prolongar essa discussão, motivo pelo qual, entendo ser incensurável a sentença guerreada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2025